Tribunal: TJMT
Processo: 1022199-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022199-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADARICO DIAS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adarico Dias, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Município de mesmo nome, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Recorrente, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, realize o recuo das cercas de sua propriedade que estão às margens da Estrada Guaxupé, que passa por sua propriedade, realocando-as a uma distância de 15 metros de cada lado, a contar do eixo central da Estrada, de modo que possa viabilizar o término das obras na estrada pelo Ente municipal.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que o decisum foi prolatado com base em “vistoria”, na qual se omite a continuidade da via em trecho de floresta situada na Amazônia legal, veios d’água, nascentes, área de preservação permanente.
Sustenta que o pretendido “alargamento da via” causará danos ambientaria às nascentes de água potável.
Assevera que não se trata de demolição de edificação irregular feita, mas de estrada edificada por ele, com recursos próprios, com cerca divisória destinada a conter o gado para que não invada área de floresta.
Discorre sobre a obrigatoriedade de EIA/RIMA.
Aduz, ainda, a não participação do Ministério Público, que obrigatoriamente deve opinar e intervir quando a questão posta envolve matéria ambiental.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Juiz singular, a estrada, objeto da demanda é de domínio público e de conhecimento dos proprietários da região que lá estão há vários anos.
Nota-se, ainda, que a lei Municipal n. 406-A/2011 formalizou e regulamentou o domínio público daquela estrada, e todos aqueles que possuem propriedades limítrofes com a estrada deverão cumprir o estabelecido na Lei Complementar 013/2000, observando os ditames da legalidade e supremacia do interesse público
Além do mais o Laudo do engenheiro é claro, ao atestar a existência da obra de manutenção daquela estrada, sendo fundamental para sua conclusão e, consequentemente, benefício de toda a coletividade o recuo das cercas, a fim de que as máquinas possam realizar o trabalho de levantamento da via.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.